Tribunal: TJPA
Processo: 0029625-63.2015.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0029625-63.2015.8.14.0010

APELANTE: MUNICIPIO DE BREVES

APELADO: MAURIANE DE SOUZA LOBATO, CLODOALDO VIEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIÁRIAS DE CONSELHEIROS TUTELARES. PARTICIPAÇÃO EM SEMINÁRIO DE FORMAÇÃO. APELO DO ENTE MUNICIPAL. PRELIMINAR. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1º, CPC. REJEITADO. MÉRITO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, INCISOS I E II, CPC. PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Breves contra sentença que julgou procedente ação de cobrança movida por Clodoaldo Vieira de Souza e Mauriane de Souza Lobato, ambos conselheiros tutelares, para pagamento de oito diárias referentes à participação em seminário de formação. A sentença considerou comprovada a viagem e participação no evento, imputando ao ente municipal a obrigação de pagamento.

2. O Município de Breves recorreu alegando, preliminarmente, redistribuição do ônus da prova e, no mérito, pediu a reforma da sentença, defendendo a necessidade de análise mais detalhada dos documentos apresentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a redistribuição do ônus da prova conforme alegado pelo Município de Breves; e (ii) estabelecer se o julgamento antecipado da lide, com base na ausência de contestação e na documentação apresentada, foi adequado e suficiente para a resolução do litígio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Preliminarmente, o art. 373, §1º, do CPC permite ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso apenas diante de peculiaridades da causa, como impossibilidade ou dificuldade excessiva de produção de provas. No caso, os autores apresentaram documentos suficientes para comprovar o direito às diárias, sendo desnecessária a redistribuição do ônus da prova.

5. A ausência de contestação por parte do Município e a apresentação de provas documentais pelos autores justificam o julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I e II, do CPC, que autoriza a decisão quando não há necessidade de novas provas e quando o réu é revel.

6. No mérito, a alegação de complexidade da matéria não prospera, pois a demanda se limita à comprovação de despesas e participação em evento, aspectos devidamente documentados e já avaliados pelo magistrado de primeiro grau.

7. Não se verifica violação aos princípios da legalidade, probidade e moralidade, pois a sentença baseou-se em provas robustas e seguiu os critérios processuais adequados para o julgamento antecipado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de apelação conhecido e improvido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A. A redistribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373, §1º, do CPC, depende de peculiaridades que indiquem a dificuldade de produção de prova pela parte inicialmente responsável, não sendo cabível quando a parte já apresenta documentação suficiente para comprovar o direito alegado.

B. É cabível o julgamento antecipado da lide quando o réu é revel e a documentação apresentada pelo autor é suficiente para a formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I e II, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e negar provimento à apelação
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

41ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 18/11/2024 a 26/11/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Breves em face de sentença que julgou procedente a ação de cobrança com pedido de tutela antecipada, em favor dos autores Clodoaldo Vieira de Souza e Mauriane de Souza Lobato, devido não recebimento pelo ente municipal de 08 (oito) diárias referentes a participação de seminário de formação para conselheiros tutelares.

A sentença atacada considerou que através dos documentos juntados aos autos, fora comprovada que os autores viajaram e participaram do seminário, não restando dúvidas de que o Município de Breves deve realizar o pagamento das verbas reclamadas.

Irresignado, o Município de Breves interpôs apelação aduzindo, preliminarmente, a distribuição do ônus da prova, e no mérito, pela reforma da sentença, devido uma análise mais aprofundada dos documentos relacionados, posto a complexidade da matéria que versa a lide, sob pena de violação aos princípios da legalidade, probidade e moralidade.

Em sede de contrarrazões, os apelados se manifestaram pelo conhecimento e improvimento recursal.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público se absteve observando o art. 178 do CPC e os art. 1º, inciso II e IV cumulado com art. 5º e incisos da Recomendação nº 34/2016, devolvendo os autos para prosseguimento do feito nos seus ulteriores de direito.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Preliminarmente, o Município de Breves alega o
art. 373, §1º, CPC, podendo o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso
. Vejamos.

O art. 373, CPC dispõe que:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§1º
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

O ônus da prova é a responsabilidade de uma das partes de um processo judicial em demonstrar a veracidade de uma alegação ou fato. É um instituto muito comum no direito processual, tanto civil como penal. No entanto, o juiz pode inverter o ônus da prova se considerar que é mais fácil para uma das partes obter as provas necessárias.

No caso em questão, os autores trouxeram à baila provas documentais sobre os gastos com a viagem, como deslocamento, estadia em hotel e alimentação e a participação no 12º Seminário de Formação de Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e a Rede de Atendimento a Criança e ao Adolescente da Região Nordeste do Pará nos dias 18, 19 e 20 de junho de 2015 (ID 9996200). Assim, embora louvável a tese do Município de Breves em alegar ônus da prova aos autores, tais já fizeram na lide, inclusive o ente municipal sequer apresentara Contestação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSENTE. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. CONSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

1. Ação Civil Pública.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial.

6. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.

7. A Segunda Seção desta Corte, superando divergência entre as Turmas, consolidou o entendimento de que
"a inversão 'ope judicis' do ônus probatório deve ocorrer preferencialmente na fase de saneamento do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a reabertura de oportunidade para apresentação de provas"

(REsp 802.832/MG, Segunda Seção, DJe de 21/09/2011).

8. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.

(STJ – AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2047504 – RS. 2021/0408767-7. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Terceira Turma do STJ. Data do Julgamento: 08/08/2022. Publicação no DJe/STJ: 10/08/2022).

Assim,
rejeito a preliminar.

No mérito, o apelante aduz reforma da sentença devido uma análise mais aprofundada dos documentos relacionados, posto a complexidade da matéria que versa a lide. Tal tese não merece prosperar, vejamos.

O art. 355 do CPC aduz que:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel,
ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349. (GRIFO).

O julgamento antecipado da lide é uma etapa do processo em que o magistrado verifica se estão presentes todos os elementos necessários para proferir imediatamente uma decisão definitiva de procedência ou improcedência do pedido, independente de maior instrução probatória.

No caso em questão, os autores são conselheiros tutelares do Município de Breves desde 21/03/2013, onde participaram de seminário de formação para conselheiros, visto a
garantia da formação continuada dos conselheiros tutelares
conforme disposto no
art. 134, parágrafo único, ECA.
Todavia, o ente municipal não realizou o pagamento das 08 (oito) diárias, sendo 04 (quatro) para cada autor, conforme documentos juntados aos autos comprovando os gastos com a viagem e os certificados de participação no seminário.

Nesse ínterim, o magistrado diante das provas juntadas aos autos e da ausência de contestação por parte do Município de Breves, agira corretamente em julgar antecipadamente o mérito da lide, pois não havia necessidade de dilação probatória à solução do litígio, que sequer é complexa. Dessa forma, não ocorrera nenhum tipo de violação aos princípios da legalidade, probidade e moralidade.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência:

AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO. NORMA JURÍDICA. AUSÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.

1. O cabimento da ação rescisória, com base no artigo 966, V, do Código de Processo Civil, por manifesta violação de norma jurídica, é restrito às hipóteses em que a decisão rescindenda seja flagrantemente ilegal ou, de tal modo teratológica, que consubstancie total e completo desprezo ao ordenamento jurídico.

2
. Na forma dos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o juiz é livre para apreciar as provas, razão pela qual pode indeferi-las na hipótese de entender que são desnecessárias ao deslinde da questão, visto ser o seu destinatário.

3. Não há se falar em cerceamento de defesa quanto à sentença que, de forma devidamente fundamentada, julga antecipadamente a lide, nos casos em que a dilação probatória se mostra desnecessária à solução do litígio.

4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente.

(TJDFT – Acórdão 1173626 – Processo nº 0700851-65.2019.8.07.0000. Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU. 1ª CÂMARA CÍVEL. Data de julgamento: 20/05/2019. Publicado no DJe: 05/06/2019). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso do Município de Breves,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora explanados.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 27/11/2024